Tribunal: TJMT
Processo: 0011232-17.2009.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011232-17.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reanálise de acórdão que assegurou ao autor o fornecimento de medicamentos Depakote ER, Depakote, Venlift, Frontal e Tylex, diante da fixação de tese vinculante no julgamento do RE nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral do STF), que tratou da concessão judicial de fármacos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos parâmetros fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, estão presentes os requisitos necessários à concessão judicial dos medicamentos não incorporados ao SUS, a saber: (i) negativa administrativa de fornecimento; (ii) ausência ou ilegalidade do ato de não incorporação; (iii) inexistência de substituto terapêutico; (iv) comprovação de eficácia e segurança por evidência científica de alto nível; (v) imprescindibilidade clínica; e (vi) incapacidade financeira do paciente.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos, bem como a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nos termos da prescrição médica acostada aos autos.

4. Apresentado laudo médico detalhado e fundamentado, com base em acompanhamento clínico iniciado em 2006, o qual atesta a imprescindibilidade dos medicamentos ao tratamento da migrânea com aura.

5. Demonstrada a incapacidade financeira do autor para aquisição dos fármacos e a inexistência de vedação legal para o fornecimento dos medicamentos, à exceção do Tylex, já incorporado ao SUS.

6. Observância dos critérios do Tema 6 do STF, inclusive com análise técnica do caso concreto e da conduta da Administração Pública, nos moldes dos arts. 19-Q e 19-R da L. nº 8.080/1990 e do Decreto nº 7.646/2011.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que atendidos cumulativamente os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. É dever do Estado assegurar o fornecimento de fármacos prescritos quando demonstrada sua imprescindibilidade e a incapacidade financeira do paciente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 547/2007, ajuizada pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça os medicamentos “Depakote ER, Depakote, Venlift, Frontal e Tylex”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que os medicamentos requisitados não estão contemplados pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal (Id. 113677450 – pp. 188-199).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 113677452 – pp. 5-15).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id. 113677452 – pp. 35-47).

O recurso foi julgado e teve seu provimento negado (Id. 113677455 – pp. 1-19).

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da divergência em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da inicial que o autor é portador de doença neurológica denominada “migrânea com aura”, ou enxaqueca clássica (CID 10 G43.1). Em razão da patologia, foi internado na UTI por arritmia decorrente do quadro álgico e necessita do uso dos medicamentos “Depakote ER, Depakote, Venlift, Frontal e Tylex”, conforme prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade das decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, verifica-se que todos os fármacos requeridos encontram-se devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. No tocante ao medicamento Tylex, observa-se que este foi incorporado pela Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS nº 1, de 22 de agosto de 2024, conforme consta no protocolo disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf.

Embora os demais medicamentos — Depakote ER, Depakote, Venlift e Frontal — não estejam disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), restou comprovada, nos autos, a negativa administrativa de fornecimento (Id. 113677450 – pp. 13-26), a apresentação de declaração médica atestando a imprescindibilidade do tratamento com os referidos fármacos (Id. 113677450 – p. 13), bem como a demonstração da incapacidade financeira do requerente (Id. 113677450 – p. 11).

Analisando detidamente os autos, observa-se que a profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, desde maio de 2006, destacou de forma inequívoca a necessidade dos medicamentos prescritos. A limitação de seu fornecimento, imposta pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional legalmente habilitado, quando esta confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Dessa forma, considerando que o paciente não possui condições financeiras para custear o tratamento, assiste-lhe o direito de ser adequadamente atendido pelo Sistema Único de Saúde, com a devida presteza, nos termos da Constituição Federal, a qual assegura, no art. 5º,
caput
, a inviolabilidade do direito à vida, e no art. 6º, a saúde como direito social, cabendo ao Estado a efetivação desse mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento, nos termos do art. 194 da Constituição da República.

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025